Tribunal: TJDFT
Processo: 0721026-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - JULGAMETO CITRA PETITA. REJEITADA. REQUISITOS DO ARTIGO 1.699 DO CC. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO. MINORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se vislumbra o aduzido julgamento citra petita, na medida em que todos os requerimentos formulados pelas partes restaram apreciados, valendo lembrar que o acolhimento da pretensão revisional de redução avida por um, logicamente, afastou a que busca a majoração postulado pelo outro, sem olvidar que pretensões dessa natureza não se restringem ao pedido contido na petição inicial.
2. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos (CC, art. 1.699).
3. As necessidades alimentícias de menores são incontroversas e, ainda que não sejam pormenorizadamente precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, em consonância com as regras de experiência comum, as quais informam que elas variam conforme a disponibilidade financeira e o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da prole sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica ostentada por eles, que deve restar refletida na mensuração dos alimentos.
4. Verificada a desproporcionalidade da obrigação alimentar, decorrente de excessiva oneração de folha de pagamento, e suficientemente demonstrada a piora na capacidade contributiva do alimentante, decorrente de superendividamento, gerado também pela notória dificuldade de quitar o encargo tal como outrora fixado, e a sobrevinda de outro filho, é razoável a redução dos alimentos a um patamar mais condizente com a realidade financeira dos genitores, conforme prudentemente empreendido na sentença.
5. Recurso desprovido.